Tribunal: TJSP
Processo: 2238590-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA.
A Lei no 12.153, de 2009, que dispõe sobre os juizados especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, consigna que estes têm competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2o, caput). Do mesmo modo, é expressa ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA.
A Lei no 12.153, de 2009, que dispõe sobre os juizados especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, consigna que estes têm competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (art. 2o, caput). Do mesmo modo, é expressa ao prever que, no foro onde estiver instalado, a sua competência é absoluta (art. 2o, § 4o). Decisão mantida.
Recurso não provido.